Tribunal: STF
Processo: ARE 1399458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 196, 197 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A controvérsia reside na possibilidade de espera para submeter-se ao referido procedimento, notadamente no que se refere ao prazo para aguardar a realização sem prejuízo à saúde da autora.



    Nesse ponto, verifico que, embora o encaminhamento iniciado em 01/03/2021 junto à Unidade de Saúde Kennedy da Cidade de Santa Maria indique urgência para tratamento cirúrgico de colelitíase (1-COMP9), o atestado médico apresentado com a inicial e elaborado em 27/05/2021, não registra urgência, mas sim 'brevidade' na realização da cirurgia, salientando, ainda, não ter como estimar tempo para que o paciente se submeta à cirurgia indicada sem prejuízo irreversível para a sua saúde (1-LAUDO7). Nesse contexto, não restou demonstrada a premente necessidade do tratamento em detrimento da fila de espera regulada na via administrativa. 



    Anoto, neste ponto, que a autora vem obtendo tratamento junto ao Sistema Único de Saúde, encontrando-se em lista de espera para o procedimento cirúrgico na posição 210 em 16/06/2021 (1-COMP12). 



    À vista disso, considerando que a autora vem obtendo atendimento no SUS e se encontra inserida na lista regulatória da Atenção Especializada, bem como que não restou demonstrada a premente necessidade do tratamento em detrimento da fila de espera regulada na via administrativa, entendo no mesmo sentido da decisão recorrida. 



    Diferentemente do que ocorre em outros processos, em que se vislumbra a demora excessiva e desarrazoada em lista de espera, a expressa consignação de progressão da doença se não tratada em prazo razoável e a total ausência de previsão para realização do procedimento, neste caso não restou demonstrada a inércia do Poder Público na adoção dos procedimentos médicos necessários ao tratamento. 



    Diante disso, não se verifica risco à saúde da autora capaz de autorizar a alteração do fluxo regular de atendimento do Sistema Público de Saúde."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente